Tribunal: TJDFT
Processo: 0724803-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0724803-13.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITA GOMES DA SILVA RECORRIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. DECISÃO Constata-se a existência de pedido de GRATUIDADE de justiça, sendo que a parte recorrente alega sua hipossuficiência econômica, sem juntar elementos para comprovar o alegado. Assim, intime-se a parte recorrente para que comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à GRATUIDADE de justiça; OU recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator